Tribunal: TJSP
Processo: 2004494-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004494-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante MIRIAM
BERÇOT DOS SANTOS, são agravados VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. e SAVIVEL VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004494-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20881 – Itararé -MCC
2
Voto no 20881
Agravo de instrumento no 2004494-73.2020.8.26.0000
Agravante: Miriam Berçot dos Santos
Agravado: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e outra
Comarca: Itararé
15a Câmara de Direito Privado
TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DE VEÍCULO -
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de
cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do
contraditório - Urgência ainda não demonstrada - Prudente a
decisão de determinar a apreciação da questão após a oportunidade
da resposta - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
23/24 do instrumento, que dentre outros comandos, indeferiu o pedido de tutela antecipada
para entrega de veículo automotor, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos
no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, ausentes elementos evidenciadores
da plausibilidade do direito e o risco de dano pelo aguardo do provimento final.
Aduz a recorrente que efetuou a compra de um veículo VW Fox Xtreme -
código 5z5xe4, cor preta, ano/modelo 2019, com a utilização de uma carta de crédito
(contrato particular de compra e venda de veículo 0Km), assinada pelo sócio da agravada,
no valor de R$45.000,00 (fls. 23/24-origem), sendo referido valor indicado como
pagamento, aguardando a recorrente a entrega do bem desde 27.06.2019, ou seja, por mais
de seis meses e vinte e um dias. Já notificou extrajudicialmente a agravada para a entrega
do veículo em 09.10.2019 (fls. 21). Todavia, a recorrida Savivel estabeleceu que a data da
entrega poderia ser alterada pelo agravada Volkswagen, porém, no ato da assinatura do
contrato com o sócio administrador quando foi determinada a entrega imediata do bem
(levaria apenas alguns dias), pois o veículo estava no estoque da fábrica. Afirma que os
documentos colacionados aos autos comprovam o cumprimento de sua obrigação de pagar
o preço e o descumprimento da obrigação de entregar o veículo, a demora e
inadimplemento das agravadas. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão
da tutela pleiteada. Pugna pelo provimento do recurso para que se proceda à entrega do
bem à recorrente no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser fixada, em caso de
descumprimento da ordem.
O agravo se processa sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez que não
se encontram presentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela requerida.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não prospera.
A discussão cinge-se à concessão ou não da tutela antecipada para
determinar a entrega do veículo à agravante.
A concessão de tutela provisória de natureza antecipada, sem oitiva da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004494-73.2020.8.26.0000 -Voto no 20881 – Itararé -MCC
3
contrária, trata-se medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão
pela qual só é deferida se, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do réu puder comprometer,
tornar inócua ou ineficaz a medida pleiteada.
A respeito lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia,
caso o juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser
concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for
de tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu.1”
No caso concreto, não se vislumbra presente o receio da ineficácia do
provimento para conceder a tutela provisória à agravante “inaudita altera parte” ̧
porquanto ausente emergência que recomende a apreciação do pedido antes da instauração
do contraditório e da ampla defesa, na medida em que sua realização não tornará ineficaz o
deferimento da medida em tempo oportuno.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a
concessão da medida, sendo de fato prematura a concessão de tutela de urgência sem a
oitiva da parte adversa, tendo em vista que não há circunstância excepcional a permitir a
sua concessão.
Não há nos autos evidências do perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo que convença o magistrado da plausibilidade da pretensão de direito material
arguido, ao teor do que dispõe o artigo 300 do CPC.
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução”.
Ademais, quando contestar, com os elementos probatórios documentais que
trouxer ou não, o Meritíssimo Juízo de primeiro grau estará em melhores condições de
verificar a pertinência das afirmações do recorrente, não se podendo exigir que decida “no
escuro”, por presunção ou sem elementos probatórios suficientes.
Nesse contexto, é prudente, portanto, a instauração do contraditório,
revelando-se incabível o deferimento do provimento jurisdicional pretendido em cognição
sumária sem a oitiva da parte agravada, dada a inexistência de elementos de convicção
suficientes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 673.